Tribunal: TJBA
Processo: 8032413-12.2023.8.05.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE n.
8032413-12.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MARCOS HENRIQUE LOBO ROSA

Advogado(s)
:
PEDRO DE ARAUJO CORDEIRO FILHO

REU: CAMARA MUNICIPAL DE UAUA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXPRESSÃO ORIUNDA DE EMENDA PARLAMENTAR A PROJETO DE LEI DE INICIATIVA DO
PREFEITO
. AUMENTO DE DESPESA DECORRENTE DE PROPOSIÇÃO LEGISLATIVA.
INCREMENTO DO SALÁRIO DO CONSELHEIRO TUTELAR DE UM SALÁRIO MÍNIMO PARA UM SALÁRIO MÍNIMO E MEIO.
EXPRESSÃO “
E MEIO
”, CONTIDA NO
CAPUT
, DO ART.
70,
DA LEI 681/2023, DO
MUNICÍPIO DE UAUÁ
. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 2º, 63, INCISO
I
, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
NORMA DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA.
PRECEDENTES.
VIOLAÇÃO DO ART.
78, I,

DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.
INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSÃO “E MEIO” DECLARADA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS FRENTE À NATUREZA DA VERBA EM QUESTÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL

DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Prefeito Municipal em face do art. 70 da Lei Municipal nº 681/2023, aprovada pela Câmara de Vereadores de Uauá/BA.

2. O dispositivo legal impugnado, originalmente encaminhado pelo Executivo, previa remuneração mínima de 1 salário-mínimo aos conselheiros tutelares. Contudo, emenda parlamentar modificativa majorou o valor para 1 salário-mínimo e meio.

3. O pedido formulado é de declaração de inconstitucionalidade da alteração promovida pelo Legislativo Municipal, por suposta violação ao art. 63, I, da CF, ao art. 78, I, da Constituição do Estado da Bahia e ao art. 43, I, da Lei Orgânica Municipal.

4. Concedida parcialmente medida cautelar, suspendendo a eficácia da expressão “e meio”.

5. A Procuradoria-Geral do Estado opinou pela procedência integral da ação. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela procedência parcial, com a declaração de inconstitucionalidade apenas da expressão “e meio”.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há três questões em discussão: (i) saber se a emenda parlamentar que majorou a remuneração dos conselheiros tutelares configurou aumento de despesa em projeto de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo; (ii) saber se a inconstitucionalidade deve abranger todo o artigo ou apenas a expressão “e meio”; (iii) verificar a modulação de efeitos quanto a valores eventualmente já pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A Constituição Federal estabelece que compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo propor lei que disponha sobre criação de cargos e aumento de remuneração de servidores públicos.

8. A Constituição veda, ainda, aumento de despesas por emenda parlamentar em projetos de iniciativa exclusiva do Executivo.

9. A Constituição do Estado da Bahia e até mesmo a Lei Orgânica Municipal de Uauá reproduzem essas limitações.

10. De qualquer modo, essa vedação da Constituição Federal é uma norma de reprodução obrigatória, estando escrita nas constituições estaduais mesmo que venham a ser omissas.

11. A alteração promovida pelo Legislativo implicou majoração da despesa, vício de iniciativa que enseja inconstitucionalidade formal.

12. A jurisprudência do STF é firme em reconhecer a inconstitucionalidade formal de emendas parlamentares que aumentem despesas em projetos de iniciativa reservada.

13. No caso, o vício restringe-se à expressão “e meio”, pois o valor de 1 salário-mínimo constava do projeto encaminhado pelo Executivo, razão pela qual a inconstitucionalidade deve ser parcial, com redução de texto.

14. Em atenção ao princípio da segurança jurídica, modulam-se os efeitos da decisão para impedir repetição ou desconto dos valores já pagos, dado o caráter alimentar da verba e a presunção de constitucionalidade da lei, entre a aprovação da Lei e a Decisão da cautelar nesta ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Julgam-se PROCEDENTES EM PARTE os pedidos, declarando-se a inconstitucionalidade parcial do art. 70 da Lei Municipal nº 681/2023, com redução de texto da expressão “e meio”.

16. Modulam-se os efeitos da decisão para afastar a restituição ou compensação de valores pagos em razão da norma declarada parcialmente inconstitucional.

Tese de julgamento: É inconstitucional, por vício formal, emenda parlamentar que majora a remuneração de conselheiros tutelares em projeto de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, configurando aumento de despesa vedado por norma de reprodução obrigatória da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados

- Constituição Federal: art. 2º, art. 61, art. 63.

- Constituição do Estado da Bahia: art. 78.

- Lei Orgânica do Município de Uauá: art. 43.

- Lei nº 9.868/99: art. 27.

Jurisprudência relevante citada

- STF, ADI 774, rel. Min. Sepúlveda Pertence

- STF, ADI 2.681 MC, rel. Min. Celso de Mello

- STF, ADI 3.114, rel. Min. Ayres Britto

- STF, ADI 2.791, rel. Min. Gilmar Mendes

- STF, RE 745.811 RG (Tema 686), rel. Min. Gilmar Mendes

- STF, ADI 4062, rel. Min. Roberto Barroso

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação
Direta de Inconstitucionalidade
n.
8032413-12.2023.8.05.0000
, em que figuram como
acionante

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UAUÁ
e como
acionados

CÂMARA MUNICIPAL DE
UAUÁ
,

ACORDAM

os magistrados integrantes d
o

Órgão Especial do Tribunal de Justiça
do Estado da Bahia em
PROCEDÊNCIA DA
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
,
nos termos do voto do relator.